Tribunal: STF
Processo: ARE 1313993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 2): 
    “APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória - Servidora pública do Município de Jacareí - Concessão de aposentadora especial, desde a data do pedido administrativo - Sentença de procedência - Pretensão de reforma - Possibilidade, em parte - Ausência de norma regulamentadora - Aplicação da Súmula Vinculante 33 - Laudo pericial a confirmar o exercício da atividade especial, nos termos Lei Federal nº 8.213/91 - Não cabimento, todavia, de pagamento dos proventos de aposentadoria, desde a data do requerimento administrativo - Servidora que permaneceu em atividade e, portanto, tem direito apenas ao abono de permanência a partir do momento em que reuniu as condições para aposentadoria - Precedente - Parcial provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 13, fls. 2-6):
    “Trata-se de ação declaratória ajuizada por Maria Isabel da Glória Pereira Silva contra Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ, com o objetivo de obter a concessão da aposentadoria especial decorrente do exercício de atividade insalubre, desde a data do pedido administrativo. Conforme sentença de fls. 347/352, o pedido foi julgado procedente para reconhecer o período laboral da autora como especial e, preenchidos os requisitos legais, conceder a aposentadoria especial correspondente a 100% (cem por cento) do seu salário-de-benefício desde a data do requerimento administrativo. 
    O requerido foi condenado no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Há reexame necessário.
    Inconformado, apela o requerido e pugna pela reforma do julgamento. Sustenta, em síntese, que não houve comprovação da exposição efetiva e permanente, não ocasional nem intermitente, às condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, na forma do art. 57 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 
    Afirma que a atividade especial não pode ser presumida e que a autora exercia suas atividades protegida da insalubridade do ambiente mediante a utilização de EPI eficaz, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Aduz que a prova pericial produzida apenas atesta o cabimento de adicional de insalubridade e o exercício das atividades prejudiciais à saúde no Município de Jacareí por período inferior a 18 (dezoito) anos. Alega que a concessão de aposentadoria não pode ter efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário, e que a autora permaneceu em atividade, com o recebimento de remuneração pelo exercício do cargo (fls. 354/363). 
    (…)
    É importante ressaltar que a jurisprudência do Colendo STF e deste Egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de que diante da mora legislativa quanto à edição da Lei Complementar reclamada pelo §4º do art. 40 da CF, deve-se aplicar aos servidores públicos, no que couber, o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, enquanto perdurar tal omissão (Súmula Vinculante nº 33 e Mandado de Injunção nº. 0231479-18.2009.8.26.0000, rel. Des. ARTUR MARQUES, Órgão Especial, julg. 04/08/2010). 
    Do mesmo modo, não se ignora que para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91, devem ser observados os critérios utilizados por esta norma. E, nos termos da referida Lei, o benefício é devido a quem exerce labor em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente (art. 57, §3º). Aliás, ainda segundo essa norma, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos será feita mediante formulário a ser emitido pela empregadora, com base em laudo técnico que ateste essa condição (art. 58, §1º). 
    Nesse mesmo sentido, há a Instrução Normativa de nº 01/2010 do INSS, que estabelece orientações para o reconhecimento do tempo de serviço público prestado em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, em relação aos servidores que pretendem obter a concessão da aposentadoria especial e que estão amparados por mandado de injunção. 
    (…)
    Assim, o mero recebimento de adicional de insalubridade durante o período em que trabalhou para o Município, por si só, não confere à autora o direito à aposentadoria especial nos exatos termos da Lei Federal nº 8.213/91 e demais normas regulamentares. 
    No entanto, respeitada a tese defendida pelo requerido, a prova pericial realizada nos autos com base na legislação mencionada é conclusiva no sentido de que a autora exerceu suas atividades no período reclamado com efetiva exposição a agentes biológicos correspondente ao grau médio. Ademais, no tocante ao EPI há o relato de que “houve a entrega, mas as comprovações das fichas de EPI são falhas” (fls. 299/324). 
    Além disso, como bem salientou o i. magistrado a quo, o requerido não logrou infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho pericial nem rebateu satisfatoriamente no momento oportuno os elementos de prova relativos ao período de trabalho em condições especiais e de contribuição anterior na atividade privada e no serviço público em Município diverso, na mesma função. 
    Ou seja, “O pedido da autora cinge-se exclusivamente ao reconhecimento do período laboral especial de 03/12/1979 a 17/03/1981, 08/06/1981 a 31/12/1984, 01/12/1994 a 31/03/2002 e 02/05/2002 até o momento de instauração do processo judicial. Em análise da documentação contida nos autos, verifica-se que a autora exerceu o cargo de enfermeira, nesta Municipalidade desde 02 de maio de 2002, contando, na data de 11 de maio de 2015, com 12 anos, 11 meses e 16 dias de efetivo exercício. Ademais, restou incontroverso nos autos que, somado o tempo total de contribuição, a autora possui mais de 30 anos de contribuição em atividades consideradas especiais. (...) Verifica-se pelos documentos acostados aos autos, em especial a carteira de trabalho da autora, que esta laborou nas atividades predominantemente de técnica de enfermagem. Destarte, conforme se verifica às fls. 322, o laudo pericial produzido por Perito Judicial, comprova as atividades insalubres exercidas e os períodos, os quais devem ser reconhecidos. Neste sentido a conclusão do Sr. Perito: 'Este perito finaliza o laudo que vai digitado no anverso de 23 (vinte e três) páginas, além dos anexos indicados no índice e conclui que as funções e atribuições, bem como o ambiente de trabalho do reclamante SÃO CONSIDERADAS INSALUBRES PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR HAVER ENQUADRAMENTO TÉCNICO-LEGAL ESPECÍFICO EM NORMA no período analisado do seu pacto laboral.' Nesta senda, resta refutada a tese do réu que desconsiderou os documentos apresentados pela autora, sendo válidos para reconhecimento da atividade laboral especial. Desta feita, pelos períodos de recolhimento da autora, os quais foram todos comprovados perante o INSS, a autora tem mais 25 anos de contribuição, devendo, portanto, ser reconhecida a atividade como especial para fins de aposentadoria, em observância ao artigo 57, da Lei 8.213/91”. 
    No entanto, a r. sentença merece um pequeno reparo para se afastar o pagamento integral do valor correspondente ao benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento indevido, uma vez que a autora permaneceu em atividade com remuneração do cargo ocupado. 
    Nesses casos, o entendimento desta Col. Câmara é de que o servidor tem direito ao abono de permanência, desde o momento em que reuniu os requisitos legais para a aposentadoria especial, conforme se verifica pelo seguinte julgado: 
    (…)
    Portanto, o pedido deve ser acolhido em menor extensão para se conceder a aposentadoria especial à autora correspondente a 100% (cem por cento) do seu salário-de-benefício e o pagamento do abono de permanência desde o momento em que cumpriu os requisitos legais até a passagem para a inatividade. 
    Apenas para essa finalidade, comporta acolhimento o recurso do requerido, mantida, no mais, a r. sentença tal como proferida. 
    Ante o exposto, pelo meu voto e nos termos acima, dou parcial provimento ao recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, caput, § 19, da Constituição. Em suma, defende a ilegitimidade passiva do IPMJ, ao argumento de que o abono de permanência não se trata de um benefício previdenciário. 
    Aduz que, enquanto a concessão da aposentadoria aos servidores titulares de cargo efetivo do Município constitui competência do IPMJ, o deferimento do abono de permanência é atribuição do órgão de vinculação funcional da servidora (Prefeitura Municipal de Jacareí), ou seja, “quem paga o abono de permanência aos servidores que permanecem em atividade não é o RPPS, mas sim o órgão público ao qual se vinculam funcionalmente” (fl. 7, Vol. 16).
    Assevera que “o servidor que cumpre os requisitos à aposentadoria por determinadas regras e opte pela permanência em atividade não fica isento do pagamento de contribuição previdenciárias, mas passa a fazer jus à percepção de um abono pecuniário no exato valor da contribuição” (fl. 7, Vol. 16), tendo em vista que “o regime previdenciário garantido (…) aos servidores públicos titulares de cargo efetivo possui caráter contributivo obrigatório, de forma que a concessão de isenção das contribuições feriria este princípio constitucional” (fl. 8, Vol. 16).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 16, fl. 4): 
    “Conforme comando estabelecido no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, para a admissão do Recurso Extraordinário, deverá o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    Para se averiguar a repercussão geral da questão constitucional, busca-se referência na doutrina que analisava o conceito da análoga questão federal relevante, tendo em vista a similitude destas.
    (…)
    Neste sentido, a questão da atribuição ao RPPS das responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência, possuem relevância do ponto de vista econômico e jurídico.
    A relevância econômica decorre do fato de que, na hipótese de reconhecimento da possibilidade de atribuição de obrigação ao RPPS de pagar benefício de natureza sabidamente funcional e não previdenciária, que seria de responsabilidade exclusiva da entidade de vinculação da servidora, impinge ao RPPS dispêndios financeiros indevidos.
    Nestes casos, considerável volume de recursos públicos, que são limitados, seriam gastos com o pagamento de abono de permanência, podendo ocasionar aumento de despesa aos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados e dos Municípios.
    (…)
    Conforme dados da última avaliação atuarial realizada, o sistema previdenciário do Município de Jacareí compreende um universo de mais de 6 mil integrantes, sendo 4.473 servidores ativos, 1.629 servidores inativos, além de 346 pensões.
    A aplicação indiscriminada da concessão de abonos de permanência, sem a devida previsão de custeio, abalaria substancialmente o Regime Próprio de Previdência Municipal com o aumento de despesa que não lhe deveria ser atribuída, interferindo no equilíbrio financeiro e atuarial previsto no artigo 40 da Constituição Federal.
    Quanto à relevância jurídica, verifica-se que a discussão envolve a interpretação do artigo 40, “caput e § 19, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 41.”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 19).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular apontado na decisão agravada (Vol. 22).
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ em demanda na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente